Tribunal: CARF
Processo: 10630.000720/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.000720/2010-92
ACÓRDÃO
2202-011.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARCOS MURTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL. DATA DA
CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é
suficiente para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação,
via postal, acerca da notificação de lançamento enviada. Se não consta dos
autos o aviso de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser
considerado hábil para motivar a intimação, por vulnerar o art. 23, II do
Decreto no 70.235/72, devendo ser considerada como ocorrida a intimação
na data que o contribuinte compareceu aos autos.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou
intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância
julgadora para apreciação das demais alegações suscitadas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
presente Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno
dos autos à DRJ para apreciação das razões de defesa, vencidas as Conselheiras Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly que lhe negam provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-
011.090, de 7 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 2202-011.090,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000720/2010-92
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, MG, formalizada
no acórdão no 09-44.702, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte,
ora Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança do imposto de renda da
pessoa física suplementar, em razão da desconsideração da dedução com dependentes, com
despesas médicas e com instrução.
De acordo com o Relatório Fiscal, o não atendimento pelo contribuinte, ora
Recorrente, à intimação para prestar esclarecimento sobre as deduções abaixo motivou o
lançamento de ofício, no seguinte sentido:
a) A dedução de dependentes, no valor de R$ 1.404,00;
b) A dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.956,58; e,
c) A dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.198,00.
Em 03/12/2012, a DRJ propôs o retorno dos autos à repartição de origem para que
fosse anexado aos autos o comprovante da ciência, pelo Recorrente, da Notificação de
Lançamento. Em resposta, foi anexado o edital número 00002/2009. Com base nesse documento,
a ciência da Notificação de Lançamento se deu em 21/03/2009. Contudo, o contribuinte
apresentou Impugnação apenas em 07/04/2010, alegando ter sido intimado em 08/03/2010.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000720/2010-92
3
Quanto ao mérito, alega que não foi regularmente intimado para prestar esclarecimentos e anexa
comprovantes das deduções glosadas.
A DRJ considerou a Impugnação intempestiva, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para a adoção da intimação por
edital, basta que reste improfícuo um dos meios de intimação previstos na
legislação de regência sobre a matéria. Em assim sendo, comprovada a
regularidade da intimação por edital, não há que se acolher a preliminar de
tempestividade de impugnação, por ter sido apresentada a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ esclareceu que, no presente caso, foi escolhida, primeiramente, a via postal
para a intimação do contribuinte e que a Notificação de Lançamento foi encaminhada para o
domicílio eleito pelo contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, tendo sido
devolvida em 12/01/2009 para a Repartição Fazendária com a informação de “Devolvido –
Ausente”. Da análise do sistema de cadastro da RFB, a DRJ concluiu que o endereço do
contribuinte apenas foi alterado em 16/05/2010, posteriormente ao protocolo da Impugnação.
Contudo, o próprio contribuinte alega na Impugnação que reside naquele primeiro endereço, para
o qual foi enviado o postal. Não tendo logrado êxito na citação por postal, foi publicado edital em
06/03/2009.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
alegando, em síntese, que não recebeu a intimação via postal, além de ter comprovado as
despesas deduzidas no ano-calendário de 2005.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Conforme mencionado acima, a primeira questão a ser analisada diz respeito à
citação do Recorrente com relação à Notificação de Lançamento, tendo em vista
que a Impugnação apresentada foi considerada intempestiva pela DRJ.
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 1972 dispõe que:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000720/2010-92
4
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Seguindo adiante, aduz o artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, com a redação
do artigo 67 da Lei no 9.532 de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196 de 2005, o
seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) § 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000720/2010-92
5
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a
administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua
utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos
nossos)
Nessa linha, a Súmula CARF no 173 dispõe que “A intimação por edital realizada a
partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver
demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios
ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo
tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal”.
No presente caso, verifica-se que foi escolhida, primeiramente, a via postal,
cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se depreende da
leitura do parágrafo 3o do artigo 23, acima transcrito, no sentido de não haver
ordem de preferência entre as opções dos incisos do caput. Caso este meio de
citação tiver sido improfícuo, então a citação por edital terá sido válida, posto que
aplicada de forma residual, conforme dispõe o parágrafo 1o do artigo 23 do
Decreto no 70.235 de 1976.
Dessa forma, resta verificar se a Notificação de Lançamento foi encaminhada para
o domicílio eleito pelo contribuinte perante a Receita Federal do Brasil, nos
termos do então vigente artigo 30 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 30 O contribuinte que transferir sua residência de um município para
outro ou de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a
comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de
trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 195).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000720/2010-92
6
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da
Receita Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da
declaração de rendimentos das pessoas físicas.
Consta do acórdão da DRJ, que a Notificação de Lançamento foi enviada ao
endereço do contribuinte em 31/12/2008, conforme fls. 141. Porém, não consta
nas cópias processuais o Aviso de Recebimento (AR) dos Correios que comprova a
tentativa de citação via postal e nem mesmo a devolução, em 12/01/2009 com a
informação “Devolvido – Ausente”.
Contudo, a intimação postal, de fato, exige comprovação por meio de Aviso de
Recebimento (AR), competindo ao Fisco trazê-lo aos autos, o que não ocorreu,
restando apenas juntado o relatório de consulta de postagem obtido no site dos
Correios na internet (fls. 114), com a informação de não possuir a “imagem do
AR”. Tal relatório, por si só, não comprova a tentativa ou mesmo ocorrência da
intimação via postal, cujo documento hábil para tanto é o AR, que não está nos
autos.
Vale salientar que este Conselho já se manifestou sobre o tema, conforme se
depreende do acórdão no 2003-002.391, de junho de 2020, cuja ementa está
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa
infrutífera de intimação do lançamento por via postal. Se não constam dos
autos o Aviso de Recebimento, nula é a intimação por edital por não
atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72,
considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Dessa forma, por inexistir nos autos comprovação regular da citação via postal,
não se pode afirmar que esta tenha restado improfícua a justificar a citação por
edital. Por essa razão, entendo que deve ser considerar como realizada na data em
que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação, urgindo assim a
tempestividade da impugnação apresentada.
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário,
para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
DRJ para apreciação das razões de defesa.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000720/2010-92
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao presente
Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à DRJ para apreciação das razões de defesa.
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 212
DF CARF MF
Original